Tribunal: TJDFT
Processo: 0716699-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MARIANE DE BESSA DE PAIVA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0718165-16.2022.8.07.0001, por meio da qual rejeitada, em parte, a impugnação à penhora de valores encontrados em sua conta bancária, in verbis: “1. A companheira do executado MARIANE DE BESSA PAIVA apresentou impugnação de ID n. 192482918 à penhora deferida no ID n. 190846646. 2. Relata que os valores bloqueados (R$ 11.060,46) são de verba alimentar e os únicos disponíveis para seus compromissos financeiros. Diz que são oriundos de ajuda de sua irmã para pagar aluguel, pensão alimentícia recebida e trabalho de seu esposo. Alega que teve de parcelar os tributos devidos em razão do encerramento de suas atividades empresariais. Ao final, pede o reconhecimento da impenhorabilidade das verbas, em razão de caráter salarial e o consequente desbloqueio. 3. Os exequentes apresentaram resposta (ID n. 192888349). Dizem que as verbas foram penhoradas em contas correntes diversas, incluindo conta de investimento. Dizem que o local em que MARIANE reside é de alto padrão. Ao final, pedem a rejeição da impugnação à penhora. 4. É o breve relato. 5. Inicialmente, esclareço que este Juízo sempre age com cautela evitando constrições indevidas em contas salário e em cadernetas de poupança, promovendo o imediato desbloqueio quando a constrição ocorre em contas desta natureza, o que não é o caso dos autos, em que foram bloqueadas em conta corrente e contas de investimentos. 6. A prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor. Neste sentido: Acórdão 1684523, 07017468420238070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 20/4/2023. 7. No caso dos autos, MARIANE DE BESSA PAIVA não comprovou suas alegações. Não há comprovação sobre o recebimento de pensão alimentícia. Não há comprovação de que os valores recebidos pela irmã se destinavam ao pagamento de metade do aluguel, pois são superiores ao valor total descrito no contrato de ID n. 192482935, transferidos dez dias depois do vencimento. Além disso, parte dos recursos foi obtida de bancos de investimentos (BTG PACTUAL S.A. e XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.). 8. Diante de tais considerações, entendo que MARIANE não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores bloqueados possuem origem de remuneração. 9. Não é possível acolher a alegação genérica de impenhorabilidade de qualquer verba em qualquer conta corrente, sob pena de esvaziamento de qualquer eficácia das medidas de constrição. 10. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora de ID n. 192482918. Intimem-se. 11. Preclusa esta decisão, intime-se os exequentes para informar conta bancária de sua titularidade para que sejam transferidos os recursos e para apresentar planilha atualizada do débito, já abatidos os valores bloqueados.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que os valores bloqueados são impenhoráveis, por se referirem a verba de natureza alimentar e oriundos de ajuda de sua irmã. Aduz que não pode ser responsabilizada pelas dívidas do seu esposo, Executado nos autos de origem. Tece outras considerações. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a gratuidade de justiça, com efeito para este Recurso. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza. Isso porque, ao examinar os autos de origem, verifica-se que, por meio do Agravo de Instrumento 0733095-08.2023.8.07.0000, foi autorizada a busca de bens da Agravante, esposa do Executado, para satisfação do débito objeto do cumprimento de sentença. Quanto aos valores bloqueados e ora impugnados, observa-se, ainda, que a Agravante não comprovou que se referem a verba salarial ou a investimentos, hipóteses protegidas pela impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inciso X, do CPC. Oportuno esclarecer que compartilho do entendimento de que valores encontrados em conta corrente, por si só, não se encontram protegidos pela impenhorabilidade. Indefiro, assim, o pedido liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 30 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator